Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-02.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003520-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), INES MOCELLIN DA SILVA - CPF: 407.395.389-34 (AGRAVANTE), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC – PETIÇÃO INICIAL SOB SIGILO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA FUNÇÃO – CORREÇÃO PELO JUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, não verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança das alegações da inicial, pois, ao que se infere, os elementos trazidos aos autos não são efetivamente aptos a demonstrar, de modo seguro, a certeza acerca do crédito pleiteado ou de sua constituição de título judicial executivo.

Na espécie, da análise dos autos, não está evidenciado que a parte Agravante tenha praticado conduta maliciosa ou desleal, pois o fato de distribuir a ação e marcar o campo destinado ao sigilo de forma equivocada não significa, automaticamente, a intenção de ludibriar.

Ademais, a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa, requer também a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte contrária/Agravada, o que não ocorreu, pois, tão logo apresentou instrumento procuratório, teve acesso a todos os documentos dos autos, como se denota do ID. 82837714 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003520-02.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INES MOCELLIN DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória
n.º 1002787-10.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.
, indeferiu o pedido liminar de arresto no valor de R$ 1.194.664,33 (um milhão cento e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos) nas contas bancárias da empresa Agravada.

De outro lado, arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor da Agravante no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa, porque, ao distribuir a demanda, inseriu o sigilo no processo e nos documentos que o instruem sem justificativa plausível.

Inconformada, a Agravante afirma que existem indícios de dilapidação patrimonial da empresa Agravada, eis que foram encontrados protestos estaduais e outras pendências financeiras em nome da Recorrida, o que pode prejudicar definitivamente a satisfação do crédito da Recorrente.

Sustenta que a medida cautelar de arresto é necessária para assegurar o patrimônio da executada/Agravada para futura execução.

Noutro ponto, manifesta a Recorrente inconformismo quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé em razão de o causídico ter cadastrado o processo principal como sigiloso. Argumenta que não deve prevalecer a multa arbitrada, eis que o causídico incorreu em mero equívoco ao distribuir a ação no sistema PJe.

Por derradeiro, aduz que a sanção por litigância de má-fé não pode ser presumida, mas deve ser efetivamente comprovada por meio de elementos concretos, o que não é o caso dos autos.

Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para arrestar previamente o valor de R$ 1.194.664,33 (um milhão cento e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), nas contas bancárias da Agravada. Subsidiariamente, pede o afastamento da multa por litigância de má-fé fixada em 2% (dois por cento) na instância singela.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 119975486).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 127372164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante
Ines Mocellin da Silva
ajuizou
Ação Monitória
em face da empresa Agravada
ECO Distribuidora de Petróleo S.A
, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 1.194.664,33 (um milhão cento e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Extrai-se da exordial que a empresa Agravada emitiu 04 (quatro) cheques, cujo valor dos títulos atinge o importe de R$ 1.194.664,33 (um milhão cento e noventa e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), apresentados para compensação. Entretanto, todas as cártulas foram devolvidas pela instituição financeira pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado), ocasionando o inadimplemento da obrigação.

A Agravante alega que logrou êxito em receber pagamentos parciais do débito cobrado, todavia, a parte Agravada ainda está inadimplente quanto à maioria dos pagamentos.

Segue aduzindo que há indícios de dilapidação patrimonial, portanto requer a realização do arresto de importâncias financeiras eventualmente disponíveis para constrição, via SISBAJUD, limitado ao valor total da dívida.

Por derradeiro, sustenta que transcorreu o lapso temporal previsto no artigo 59 da Lei 7357/85, portanto os títulos inadimplidos perderam a eficácia de título extrajudicial, razão pela qual não resta alternativa, senão propor a Ação Monitória, a fim de satisfazer o crédito.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar vindicado pela Agravante, com fundamento na inexistência de elementos capazes de evidenciar a pertinência do direito material alegado. Por fim, arbitrou multa de litigância de má-fé em desfavor da Agravante no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança das alegações da inicial, pois, ao que se infere, os elementos trazidos aos autos não são efetivamente aptos a demonstrar, de modo seguro, a certeza acerca do crédito perseguido ou de sua constituição de título judicial executivo.

Inclusive, vale ressaltar, que as cártulas foram devolvidas pelo motivo 21 (IDs. 74556799 e seguintes – ação principal), ou seja, cheque sustado ou revogado, que pode ser levado a efeito por razões diversas, como roubo ou furto de folhas/talão, suspeita de fraude, desacordo comercial ou oposição ao pagamento.

Ou seja, diversas são as razões que levam o emitente a sustar o título, o que, no caso dos autos, traz dúvida quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da cártula, inviabilizando o deferimento do pedido em caráter liminar.

Logo, sem maiores substratos probatórios que demonstrem o direito cristalino da parte Agravante, convém que se aguarde o estabelecimento do contraditório para, assim, se obter mais elementos visando a formação de convicção mais segura a respeito da questão, momento em que, se for o caso, poderá ser reiterado e reapreciado o pedido (arresto).

No que concerne à litigância de má-fé, o art. 5.º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código,
In verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Nessa perspectiva, em que pese ao costumeiro acerto do Juiz singular, tem-se que a decisão merece reforma, neste ponto, eis que não há sequer indícios mínimos de fraude.

Na espécie, da análise dos autos, não ficou evidenciado que a parte Agravante tenha praticado conduta maliciosa ou desleal, pois o fato de distribuir a ação e anotar sigilo de forma equivocada, não significa, automaticamente, a intenção de ludibriar.

Ademais, a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa requer também a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte contrária/Agravada, o que não ocorreu, pois, tão logo apresentou instrumento procuratório, teve acesso a todos os documentos dos autos, como se denota do ID. 82837714 e seguintes.

Desse modo, como não há demonstração de que o Agravante tenha praticado qualquer conduta reputada como litigância de má-fé, não há que se falar em aplicação de multa.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
excluo a multa por litigância de má-fé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022